Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717821-67.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTER VITORINO AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTER VITORINO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 61360981, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61628752, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, porquanto não teria havido manifestação quanto à resposta de e-mail elaborada pelo CNJ, que informa que a consulta ao sistema SISBAJUD não abrange eventuais contas internacionais, mesmo que sejam administradas por instituições financeiras abrangidas pelo referido sistema. Ao final, pleiteia o acolhimento de seus embargos de declaração. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 às 16:12:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora